Tribunal: STF
Processo: Rcl 78644
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por SS Rimaq Servicos de Apoio Administrativo Ltda, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 1000947-43.2024.5.02.0025, no qual se reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, apesar da existência de contrato civil de prestação de serviços firmado entre elas.



    Eis a ementa desse julgado:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. Admitida a contratação e a prestação de serviços dirigidos à sua atividade-fim, cabe à reclamada o ônus de demonstrar que a relação jurídica havida não era de emprego, eis que se trata de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, conforme disposto no art. 818, II, da CLT e art. 373, II, do CPC. Situação em que restaram preenchidos todos os pressupostos do vínculo empregatício, tendo o reclamante trabalhado para a reclamada com pessoalidade, subordinação, habitualidade e onerosidade. Sentença reformada.”



    Em suas razões, a empresa reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725 da repercussão geral).



    Nesses termos, argumenta que “o V. Acórdão ora objurgado desrespeitou o entendimento vinculante de que inexiste qualquer impedimento legal para a terceirização da atividade-fim, já tendo sido reconhecida por essa Suprema Corte a licitude da contratação por meio de empresa interposta, inclusive na forma de ‘pejotização’, para realização de qualquer etapa do processo produtivo”. (eDOC 1, p. 4)



    Por fim, requer, liminarmente e no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000947-43.2024.5.02.0025 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente